Tribunal: TJPA
Processo: 0800620-22.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800620-22.2023.8.14.0029

APELANTE: ODALICE PINHEIRO NUNES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM GEOLOCALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL. REGULARIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por beneficiária previdenciária contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro de valores descontados, readequação para empréstimo pessoal e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de informações claras, não utilização do cartão e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) ocorreu de forma regular, com informação adequada e consentimento válido; (ii) verificar a existência de fraude, vício de consentimento ou prática abusiva a ensejar nulidade contratual, restituição de valores e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação mediante assinatura eletrônica, geolocalização, reconhecimento facial, documentos pessoais e comprovante de TED para conta da autora, evidenciando o recebimento dos valores.

4.

A existência de outros empréstimos consignados ativos demonstra conhecimento prévio da modalidade contratada e explica a opção pelo RMC, única margem disponível.

5.

A alegação de nulidade esbarra na boa-fé objetiva e no instituto da
supressio
, dado o lapso temporal prolongado de descontos sem impugnação.

6.

Não há indícios de fraude ou de violação ao dever de informação, pois o contrato contém cláusulas claras sobre a natureza e as condições da operação, em conformidade com o art. 6º, III, do CDC.

7.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a validade do RMC quando demonstrada a contratação e a disponibilização dos valores ao consumidor, afastando nulidade e indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por assinatura eletrônica, geolocalização e reconhecimento facial, acompanhada do recebimento dos valores pelo consumidor.

2.

O decurso de tempo prolongado com descontos sem impugnação caracteriza
supressio
, inviabilizando a alegação posterior de nulidade contratual.

3.

Não há falha no dever de informação quando o contrato contém cláusulas claras e específicas sobre a modalidade contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ODALICE PINHEIRO NUNES
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26727396), nos autos em que litiga com
BANCO BMG S/A.,
que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença de improcedência em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 27053971),
reitera a Recorrente Banco os argumentos do apelo, discorrendo que a decisão agravada desconsiderou provas que demonstram: inexistência de informações claras no contrato; ausência de definição do número de parcelas; ausência de requisitos formais para contratação digital; não utilização do cartão de crédito; desvirtuamento da finalidade contratual, funcionando como empréstimo consignado comum. Logo, entende que o banco não comprovou a ciência inequívoca e o consentimento válido da consumidora, sobretudo porque a assinatura eletrônica não teria sido feita com certificação digital da ICP-Brasil, faltando elementos como geolocalização, identificação do dispositivo, senha ou código de autenticação.

Em complemento, afirma que a contratação foi imposta a pessoa idosa e hipervulnerável, sem prévia explicação das condições, que o cartão nunca foi enviado/desbloqueado; valores foram creditados via TED/DOC, típicos de empréstimo pessoal; faturas não foram encaminhadas ao domicílio da autora. Os descontos mensais limitavam-se ao pagamento mínimo, gerando dívida eterna e lucros excessivos ao banco, contendo o contrato cláusulas abusivas e violadoras das normas do CDC e da IN nº 28/2008 do INSS, que distingue empréstimo consignado de cartão de crédito e proíbe saque nessa modalidade, tendo a operação resultado em superendividamento, imobilização de margem consignável e caracterização de venda casada.

Nesses termos, postula:

“a) A nulidade integral do contrato de reserva de margem consignável averbado no benefício previdenciário da parte Recorrente, bem como dos descontos de cartão crédito, pelos fatos e fundamentos apresentados;

b) A declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados a título de empréstimo sobre a RMC;

c) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que o contrato não deva ser declarado nulo em sua integralidade, seja declarada nula a cláusula contratual que permite o desconto contínuo de valor proporcional do mútuo pela fatura mínima do cartão, com a READEQUAÇÃO/CONVERSÃO do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado pessoal, sendo os valores já pagos a título de empréstimo sobre a RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, devendo o excedente ser restituído em dobro à parte Recorrente;

d) A condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor que for arbitrado pela Colenda Câmara, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, conforme fundamentação retro, deixando como sugestão o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

e) A especificação dos consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre o valor da condenação, bem como os seus respectivos marcos de fluência, requerendo que em relação aos danos materiais, a correção monetária e juros de mora sejam aplicados desde a data de cada desconto e quanto aos danos morais, incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da celebração do contrato ou do primeiro desconto; f) A condenação da parte Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da condenação;

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“
Compulsando os autos, entendo não assistir razão a apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato eletronicamente, constando a geolocalização (Autenticação eletrônica: 05C2404D269CBBF27DA4CCE5E0AEB969 / Data/Hora: 07/10/2021 08:40:14 / IP/Terminal: 170.82.181.94 / Localizacao: Av. Magalhaes Barata, 976 - Maracana, PA, 68710-000, Brazil) e o reconhecimento facial, tendo se beneficiado dos valores depositados em sua conta, conforme ted anexa, ocasião em que exibiu: “termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento; termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado; a cédula de crédito bancario (“ccb”) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo bmg; termo de autorização do beneficiário – inss;
documentos pessoais, inclusive cartão de banco; declaração de residência e comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 24336605), documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados (03 ativos),
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 03 anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da supressio, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informado o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 24336598, pág.01/02, a existência de 03 empréstimos consignados ativos, possuindo apenas como margem disponível a quantia de R$6,30, pág.02), fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.
O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização. Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes, com assinatura eletrônica e biometria facial, bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da r. sentença”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que a recorrente detinha outros empréstimos, logo com conhecimento das modalidades de contratação,
não possuía margem para o consignado
, sendo o RMC a margem disponível para atender suas necessidades.

Outrossim, ao contrário do alegado, o contrato foi assinado eletronicamente, com identificação de geolocalização e reconhecimento facial, evidenciando que o Banco se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo porque demonstrado o crédito em sua conta via TED (PJe ID nº 24336605.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025